Tribunal: TJES
Processo: 5000303-94.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-94.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA e outros
RECORRIDO: GENI ROSA PANCIERI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO MAGNÉTICO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO PARA QUITAÇÃO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. SEM CONDENAÇÃO

EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DE
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
. CONDENAÇÃO

EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°: 5000303-94.2020.8.08.0044

Recorrentes: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A (nome retificado) e
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Recorrida:
GENI ROSA PANCIERI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviço em razão da regularidade na contratação do empréstimo consignado, tratando-se de negócio jurídico independente da compra de colchão;
b)
que a parte recorrida assinou o contrato de empréstimo e o valor lhe foi creditado em sua conta bancária;
c)
ausência de venda casada, fraude ou vício de consentimento;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
reforma da sentença com a consequente improcedência dos pleitos autorais;
b)
regularidade da compra e venda entre as partes;
c)
ausência de venda casada, fraude ou vício de consentimento;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a parte recorrida ingressou com a presente demanda pleiteando pela anulação do contrato de empréstimo em comento, sustentando ter adquirido um colchão magnético da empresa recorrente
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
, pelo valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), ressaltando-se que dois vendedores da indigitada empresa foram até a sua residência e insistiram na venda do produto, acompanhando-a até o banco recorrente para a realização do empréstimo consignado, cujo valor creditado (R$ 8.800,00) pelo banco em sua conta foi transferido aos representantes da empresa recorrente em seguida, para pagamento da compra do colchão.

No entanto, diferentemente do ofertado, lhe foi cobrado valor muito superior ao que havia sido combinado com os representantes da empresa recorrente
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

(60 parcelas de R$ 269,37, totalizando o montante de R$ 16.162,20
,
a ser descontado de seu benefício previdenciário)

tendo sido induzida a erro pelos mesmos.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo o vício de consentimento no negócio entabulado entre as partes e, por conseguinte, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado (n° 608408597
),
firmado entre a recorrida e o banco recorrente, e condenando os recorrentes, solidariamente, na devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da parte recorrida, além da condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi prolatada decisão acolhendo os embargos e determinando que a parte recorrente
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

restituísse em favor do banco recorrente o valor creditado na conta bancária da recorrida, referente ao contrato de empréstimo declarado nulo.

Analisando detidamente os autos em comento, entendo que houve notória falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrente
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
,
porquanto a recorrida (pessoas idosa e com pouca instrução) não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre as verdadeiras condições do produto que estava adquirindo, especialmente a sua forma de pagamento, com nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC.

Desse modo, resta patente a prática abusiva e propaganda enganosa no caso dos autos, consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impor-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

Assim, diante da abusividade e falta de transparência da empresa recorrente
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

com a parte recorrida, verifico restar devidamente comprovada a sua responsabilidade objetiva na situação em apreço, devendo responder pelos danos causados ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

De outro lado, em relação ao recorrente
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
tenho que, com a devida vênia, a sentença merece ser parcialmente reformada, a fim de afastar a responsabilidade do banco na situação em análise.

Com efeito, o banco recorrente acostou aos autos o indigitado contrato de empréstimo firmado com a parte recorrida, sem vinculação com a compra de qualquer produto, descrevendo regularmente todos os dados da operação.

Além disso, demonstrou o depósito do valor do empréstimo em favor da parte recorrida, ressaltando-se, ainda, que esta, em nenhum momento, contesta as assinaturas constantes do contrato e o comprovante de depósito do valor creditado em sua conta bancária.

Em sendo assim, considerando
(i)
a regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre parte recorrida e banco recorrente,
(ii)
inexistência de qualquer vício de consentimento no negócio jurídico em comento e
(iii)
ausência de prova mínima de que o banco recorrente tenha participado da venda de colchão ou agido em conluio com o outro requerido, inviável reconhecer a nulidade do pacto firmado com a instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. VERSÃO DE VENDA CASADA DO CARTÃO DE CRÉDITO COM A COMPRA DE COLCHÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DA ALEGAÇÃO. INEXISTENTE SEQUER INDÍCIO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50025427920198210065, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 05-09-2023)

Assim, merece provimento o recurso para afastar a responsabilidade do banco recorrente, julgando improcedente os pleitos autorais em relação ao mesmo.

No entanto, entendo que deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato de empréstimo firmado com a parte recorrida, com responsabilização exclusiva da parte recorrente
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrida, além da sua condenação a restituição ao banco recorrente do valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) e indenização por danos morais (R$ 2.500,00), relativo ao empréstimo em comento, conforme determinado na sentença de 1º grau.

Por fim, considerando que, em sede de audiência de instrução e julgamento, a recorrida informou que o colchão encontra-se à disposição da parte recorrente
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
,
entendo que deve ser autorizada a devolução do bem para a mesma, às suas expensas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença objurgada apenas para afastar a sua condenação solidária e, por conseguinte, julgar improcedente os pedidos autorais em relação ao mesmo, mantendo-se inalterada a sentença de 1º grau nos demais aspectos, em relação ao requerido/recorrente
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, eis que restou vencedor em seu recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
KENKO LIGHT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)